Tribunal: STF
Processo: RE 1222048
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    "TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. REMESSA POSTAL. DECRETO-LEI N° 1.804/80. PORTARIA MF Nº 156/99 E IN SRF 96/99. COMPRAS FEITAS EM CURTO INTERVALO DE TEMPO. SOMATÓRIO ULTRAPASSA O TETO ESTABELECIDO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a demanda
    2. Conforme entendimento desta Turma: ‘nos termos do art. 153, inciso I, da CR/88, compete à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros. O § 1º dessa norma constitucional faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de alguns impostos, dentre eles o imposto de importação. É de se observar, contudo, que a alteração referida deve atentar aos limites estabelecidos em lei, em atenção ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O Decreto-Lei nº 1.804/80, regulamentando a norma constitucional, instituiu o regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais. Tal norma (art. 2º, inc. II) delegou ao Ministério da Fazenda a atribuição para estabelecer a isenção do imposto de importação relativo às compras com valor de até US$100,00 (cem dólares americanos):Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá:II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Com base no referido Decreto-Lei foi editada a Portaria MF nº 156, de 24 de junho de 1999, que fixou, no § 2º do art. 1º, que as remessas postais de até US$50,00 (cinqüenta dólares americanos), ou equivalente em outra moeda, são isentas de Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Neste ponto é de se observar o descompasso do previsto no Decreto-Lei nº 1.804/80 com o disposto na Portaria MF nº 156. Isso porque o Decreto-Lei determina que a isenção do Imposto de Importação se dá quando a remessa com valor de até cem dólares norte-americanos for destinada a pessoas físicas, ao passo que a Portaria impõe que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas e que os bens que integrem remessa postal internacional possuam valor de até US$ 50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América).Entretanto, não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria ou instrução normativa), extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. Logo, incluir restrições não previstas no Decreto-Lei como o teto de US$ 50,00 ou a obrigatoriedade do remetente ser pessoa física, constitui ofensa ao princípio da legalidade’. (Recurso JEF: 0008325- 13.2016.4.01.3500, Rel. Juiz José Godinho Filho, julgado em 22/09/2016).
    3. Entretanto, no caso dos autos, conforme a sentença, ‘observe-se que, ainda que cada transação, isoladamente, tenha sido realizada em valor inferior ao limite legal, todas foram feitas em um curto intervalo de tempo e seu somatório ultrapassa o teto estabelecido em lei de US$100,00. Diante disso, resta evidente que a atitude do autor configurou fuga ilegal do pagamento da tributação devida. Desta forma, resta claro que a parte autora adotou conduta elisiva, fracionando a compra de diversos produtos estrangeiros, visando fugir do pagamento da tributação devida, circunstância que não deve ser encampada pelo Poder Judiciário (...) No que tange à chamada Taxa para Despacho Postal e Armazenamento, trata-se de uma contraprestação de serviços feitos pela ECT desde o recebimento da encomenda no Brasil até a sua efetiva retirada pelo destinatário nas agências dos Correios. Observa-se, pois, que os Correios recebem a encomenda internacional, mantendo-a consigo a título de fiel depositário, sendo responsável pela segurança da encomenda até sua entrega final ao destinatário. Após o recebimento do bem, comunica ao destinatário as exigências fiscais e, ainda, dá suporte postal ao tratamento aduaneiro, de modo a garantir meios para o recolhimento e o repasse do imposto de importação e outros tributos eventualmente devidos. Assim, a contraprestação, cobrada pela ECT sob o título de taxa postal, daquele que importa a mercadoria e faz uso desta remessa internacional, é legal e necessária, a fim de viabilizar a prestação de todo o tramite acima descrito (...)Portanto, não há dúvida de que o serviço foi prestado pelos Correios de boa fé e por exigência da União, o que torna exigível o seu pagamento. (grifos no original)’.
    4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    5. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)" (págs. 1-2 do documento eletrônico 18 – grifos no original). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput; 93, IX; 146, III, a; e 150, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, ressalto que esta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu na espécie. Transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por oportuno, destaco do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...] no caso dos autos, conforme a sentença, ‘observe-se que, ainda que cada transação, isoladamente, tenha sido realizada em valor inferior ao limite legal, todas foram feitas em um curto intervalo de tempo e seu somatório ultrapassa o teto estabelecido em lei de US$100,00. Diante disso, resta evidente que a atitude do autor configurou fuga ilegal do pagamento da tributação devida. Desta forma, resta claro que a parte autora adotou conduta elisiva, fracionando a compra de diversos produtos estrangeiros, visando fugir do pagamento da tributação devida, circunstância que não deve ser encampada pelo Poder Judiciário (...) No que tange à chamada Taxa para Despacho Postal e Armazenamento, trata-se de uma contraprestação de serviços feitos pela ECT desde o recebimento da encomenda no Brasil até a sua efetiva retirada pelo destinatário nas agências dos Correios. Observa-se, pois, que os Correios recebem a encomenda internacional, mantendo-a consigo a título de fiel depositário, sendo responsável pela segurança da encomenda até sua entrega final ao destinatário. Após o recebimento do bem, comunica ao destinatário as exigências fiscais e, ainda, dá suporte postal ao tratamento aduaneiro, de modo a garantir meios para o recolhimento e o repasse do imposto de importação e outros tributos eventualmente devidos. Assim, a contraprestação, cobrada pela ECT sob o título de taxa postal, daquele que importa a mercadoria e faz uso desta remessa internacional, é legal e necessária, a fim de viabilizar a prestação de todo o tramite acima descrito (...)Portanto, não há dúvida de que o serviço foi prestado pelos Correios de boa fé e por exigência da União, o que torna exigível o seu pagamento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (CTN; Decreto-Lei 1.804/1980; Portaria MF 156/1999 E IN SRF 96/1999), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta; bem como a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator